Tribunal: TJDFT
Processo: 0718816-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718816-64.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MULTICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP RECORRIDA: SERF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. PANDEMIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO. ABUSO DE DIREITO. PENHORA INCORRETA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PENHORA DO FATURAMENTO. CABIMENTO. 1. Estando os autos instruídos com documentos suficientes para a adequada resolução da lide, e sendo desnecessária a realizaçã071o de prova pericial, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa, mas, sim, um dever do juiz. 2. Embora sejam notórias as dificuldades ocorridas no setor econômico pelas medidas restritivas decorrentes da pandemia da covid-19, se o inadimplemento contratual lhe é anterior, não se justifica a mora da embargante por esse fundamento. 3. Demonstrado o inadimplemento contratual e a inexistência de excesso de execução por meio de planilha de débito que indica o valor do aluguel, a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe. 4. A simples menção a um acordo verbal de quitação em quantia bem abaixo do débito, sem formalização nos autos do processo originário, por si só, não tem o condão de afastar a execução do montante integral. 5. Cabe à parte embargante, em sede de embargos à execução, ilidir os requisitos do título executivo extrajudicial, quais sejam a liquidez, a certeza e sua exigibilidade, sob pena de, em não o fazendo, vê-los rejeitados. 6. Não há abuso de direito (art. 187, do CC) pelo simples fato de a execução ter sido ajuizada somente após três (3) anos do primeiro inadimplemento. 7. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de penhora de percentual do faturamento de empresas, ainda mais quando a executada estiver sendo demandada em vários processos judiciais, e com risco de esvaziar o seu patrimônio e causar prejuízos ao credor. 8. Apelação não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.013, §3o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 355, inciso I, do CPC, sustentando que o indeferimento da produção de prova pericial e o julgamento antecipado da lide acarretaram cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ao final, requer que todas as publicações sejam realizadas em nome de DANIEL SOUZA VOLPE, OAB/DF 30.967 e DIEGO SOARES PEREIRA, OAB/DF 34.123 (ID 63662014). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo em relação ao aludido malferimento ao artigo 1.013, §3o, inciso IV, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Também não deve prosseguir o recurso no tocante à suposta ofensa ao artigo 355, inciso I, do CPC, pois a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que “não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o processo se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 1.2. Infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela necessidade de produção das provas requeridas, tal como buscam os insurgentes, esbarraria no verbete n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp n. 2.509.127/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam efetuadas em nome de DANIEL SOUZA VOLPE, OAB/DF 30.967 e DIEGO SOARES PEREIRA, OAB/DF 34.123 (ID 63662014). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025